Tribunal: TJMT
Processo: 8022540-90.2018.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-30
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
Vistos etc.
Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito foi migrado do sistema Projudi para o sistema PJE.
No entanto, a ação tramita sob relatoria da Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa.
Portanto, considerando que a distribuição deste processo foi realizada automaticamente, redistribua o presente recurso à relatoria da Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, com observância das formalidades legais.
Intimem-se, proceda à remessa determinada, com as cautelas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, MT, data registrada no sistema.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator